Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702584-80.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VE DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o Apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da petição e documentos juntados pelos Apelado (ID 24306010, 24306011 e 24306012), especificamente quanto ao julgamento do tema n. 176 realizado pelo STF sob o rito da repercussão geral, bem como quanto ao que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021 19:10:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador